Tribunal: TJBA
Processo: 8029016-71.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029016-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: CAROLINA DE JESUS CASTILHO NUNES Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E CORRIGIU O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por advogada impetrante em mandado de segurança contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, de ofício, corrigiu o valor atribuído à causa, originalmente fixado em R$ 100,00, para R$ 73.341,84, com base no vencimento mensal do cargo público pretendido. A agravante sustentou ausência de conteúdo econômico imediato na demanda e alegou insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça à impetrante, diante dos elementos constantes nos autos; (ii) determinar se é legítima a correção de ofício do valor da causa para refletir o efetivo proveito econômico perseguido com a demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A correção de ofício do valor da causa é autorizada pelo art. 292, § 3º, do CPC/2015, sempre que se verificar que o valor atribuído não corresponde ao conteúdo econômico discutido ou ao benefício pretendido na ação. 4. A pretensão à nomeação em cargo público gera, em caso de êxito da demanda, efeitos patrimoniais certos e mensuráveis, especialmente no tocante ao recebimento de vencimentos futuros, sendo legítima a adoção de critério anual para estimar o valor da causa. 5. O valor originalmente atribuído (R$ 100,00) revela-se aleatório e dissociado do conteúdo econômico subjacente à pretensão mandamental, sendo correta sua adequação para R$ 73.341,84, correspondente a doze vezes o valor do vencimento inicial do cargo público (ID 82803748). 6. A concessão da gratuidade de justiça depende de demonstração suficiente de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e do art. 98 do CPC/2015, sendo a presunção legal relativa e afastável por elementos objetivos dos autos. 7. Havendo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, cabe à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 8. No caso, a impetrante deixou de apresentar documentação mínima e atualizada que demonstrasse sua real condição de hipossuficiência (certidão de ID 83933711), apesar de regularmente intimada para tanto, apresentando, depois de indeferida a gratuidade judiciária, documentação insuficiente para a prova da alegada condição econômica. 9. O fato de a impetrante ser advogada, residente em bairro de padrão elevado, associado à ausência de prova de impossibilidade financeira atual, afasta a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 292, §§ 2º e 3º; Lei 12.016/2009, art. 14, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.340.244/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 12.12.2022; TJ-AM, CC 0608772-82.2018.8.04.0001, Rel. Des. João Mauro Bessa, j. 12.12.2018; TJDFT, AI 0726069-27.2021.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 22.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 8029016-71.2025.8.05.0000 (ID 84478883) em que figuram como agravante CAROLINA DE JESUS CASTILHO NUNES e como agravados DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Srs(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR